Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728789-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Simões Frejat pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu, em parte, o pedido para determinar a penhora de quinze por cento (15%) da remuneração líquida dos executados (Ana Beatriz dos Santos e Rodrigo Simões Frejat), até o limite do débito em cobrança (R$ 347.417,01). Em suas razões, o agravante alega que já há bens penhorados, os quais são suficientes para assegurar o recebimento do crédito, sendo desnecessária a constrição de seus proventos, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor. Aduz que a decisão agravada vai de encontro ao que dispõe o art. 805, do CPC, segundo o qual o juiz, observando que o exequente pode promover a execução por vários meios, deverá ordenar que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Argumenta que, no contrato em questão, de onde surgiu a dívida ora reclamada, foi previsto o benefício de ordem, de modo que o credor deverá executar primeiramente os bens do devedor principal para, somente após esgotá-los, pleitear o recebimento do crédito por meio dos bens dos garantidores. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de penhora sobre sua remuneração. Sucessivamente, pede que sejam determinadas medidas constritivas, primeiramente, em desfavor do devedor principal ou, ainda, que o percentual sobre a penhora seja reduzido para cinco por cento (5%) dos seus rendimentos líquidos, “descontados o IRRF, INSS, Alimentos e empréstimos, excetuando-se verbas indenizatórias”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante sofrer prejuízo financeiro, caso mantida a decisão agravada, tendo em vista a penhora parcial de sua remuneração. Por outro lado, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação ao outro requisito. Compulsando os autos verifica-se que a dívida perseguida é de, aproximadamente, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e, à primeira vista, diversamente do que alega o agravante, não parece haver prova de que os bens penhorados sejam suficientes para garantir o cumprimento da obrigação, nem de que não se tenha tentado, diversas vezes, o recebimento da dívida por meio dos bens da devedora principal. Ademais, apesar de a parte exequente estar perseguindo seu crédito há anos – a despeito das medidas constritivas já realizadas e das tentativas de penhora de outros bens –, até o presente momento, a credora não obteve o pagamento da dívida. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, em tese, são impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. No entanto, recente orientação da Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.874.222, ocorrido em 19 de abril de 2023, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Com efeito, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível, a depender do caso concreto, fixar percentual de desconto sobre os salários da parte devedora, desde que preservada sua subsistência digna. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada. 3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1730578, 07161045420238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ASSEGURADA A SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade salarial, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que assegurada a subsistência e dignidade do devedor e de sua família (recente julgamento da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, realizado em 19/04/2023). 2. Constatado que a penhora de percentual de salário pretendida afetará a subsistência do executado e de sua família, não há como se mitigar a impenhorabilidade da verba salarial auferida pelo devedor. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido” (Acórdão 1710797, 07051998720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada em 2014, fundada no inadimplemento da importância de R$ 9.098,24, representada por nota promissória vencida em 27/07/2012, não integralmente paga. 2.1. Nesta sede, a agravante requer o provimento do recurso, para que seja determinada a penhora de 30% da remuneração do agravado, até a quitação do débito, sob o argumento de que, em que pese a disposição do art. 833, IV, do CPC sobre a impenhorabilidade do salário, é admitida a constrição de percentual dessa verba, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade, nos termos do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG-2018, Resp 1.818.716 - SC 2019/0159348-3, e, por último, REsp 1.874.222, julgados pela Corte Especial do STJ. 3. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: ‘[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.’ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3.3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% dos proventos de aposentadoria do agravado, abatidos os descontos obrigatórios. 4. Recurso provido” (Acórdão 1721907, 07153501520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese vertente, cumpre registrar as seguintes observações feitas pelo Juiz singular: “O débito em cobrança é de R$ 347.417,01, e os executados são servidores públicos e auferem renda mensal bruta em torno de R$ 24.649,63 (Ana Beatriz dos Santos) e R$ 15.888.07 (Rodrigo Simões Frejat). No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos executados tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos dos devedores, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna dos executados”. Ao menos por ora, o recorrente não parece ter apresentado elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Por fim, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 805, parágrafo único, do CPC, cumpre ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. E isso, com a devida venia, não foi feito. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de agosto de 2023 18:01:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator